Tribunal: TJDFT
Processo: 0748260-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora diretamente na folha de pagamento da executada, nos autos de execução de título extrajudicial.
2. O agravante requereu a constrição de percentual da remuneração da devedora, alegando alta remuneração e necessidade de garantir efetividade à execução, diante da ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a penhora de parte da remuneração da executada, mitigando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, admitindo exceção para dívidas alimentares ou valores superiores a cinquenta salários mínimos.
5. A jurisprudência do STJ evoluiu para admitir, excepcionalmente, a penhora parcial de remuneração para dívidas não alimentares, desde que assegurada a subsistência digna do devedor e de sua família.
6. A interpretação deve harmonizar a proteção à dignidade do devedor com a efetividade da execução, permitindo constrição proporcional que não comprometa o mínimo existencial.
7. No caso, a executada percebe alta remuneração bruta mensal, sendo razoável a penhora de 10% dos rendimentos, medida que garante a continuidade da execução sem violar direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. É possível mitigar a regra da impenhorabilidade da remuneração prevista no art. 833, IV, do CPC, autorizando a penhora parcial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A constrição deve observar proporcionalidade e efetividade da execução”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300, 833, IV e § 2o, 995, parágrafo único, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1434765, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 29.06.2022, DJE 12.07.2022; TJDFT, Acórdão 1437750, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13.07.2022, DJE 25.07.2022.